Tribunal: TJBA
Processo: 8026585-74.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026585-74.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS, ADRIANO JORGE BARBOSA DE MELO, PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 885 DO STJ. COOBRIGADOS. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. DISTINGUISHING.
IMPERTINÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Opostos Agravo Interno por empresa em recuperação judicial e seus sócios, contra decisão monocrática proferida pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, e V, do CPC, por aplicação do Tema 885 do STJ.

Sustentaram os agravantes a inaplicabilidade do referido tema repetitivo, por entenderem tratar-se de hipótese de constrição sobre bens essenciais à atividade da recuperanda, ainda que de titularidade de coobrigados.

Alegaram, ainda, ocorrência de excesso de penhora e que haveria novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 360 do Código Civil, o que afastaria a incidência da Súmula 581 do STJ e do próprio Tema 885.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Especial com base no Tema 885 do STJ, incorreu em error in judicando, considerando-se a alegação de que os bens penhorados seriam essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial e, portanto, impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme reiterado na decisão agravada e no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 885), firmou a tese de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

O acórdão recorrido refutou, com base nos autos, a alegação de que os bens penhorados seriam essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, afastando a caracterização de distinguishing em relação ao Tema 885.

Dessa forma, correta a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, limitando-se à análise da conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos da competência delegada ao Tribunal de origem pelo art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.a”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.030, incisos I, alínea "b", e V.

Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, §1º, 52, 59.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.333.349/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 885).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno

no Recurso Especial no Agravo de Instrumento
nº
8026585-74.2019.8.05.0000
em que figuram como AgravantesBNI Báltico Desenvolvimento Imobiliário Ltda e outros

e como Agravad
o
Espólio de Masaharu Kawano e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tr
ibunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .